Tribunal: TJDFT
Processo: 0004299-89.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004299-89.2016.8.07.0001 RECORRENTE: TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) RECORRIDOS: ADRIANO ANDRADE DA SILVA, MARIA DE FATIMA FURTADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. EXCLUDENTES AFASTADAS. CLÁUSULA PENAL. DEVIDA. JUROS DE MORA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO EX OFFICIO. 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido de condenação da promitente vendedora ao pagamento da cláusula penal moratória em razão do atraso na entrega do imóvel. 2. A ocorrência de chuvas em excesso, a falta de mão de obra, o aquecimento do mercado ou, ainda, eventual entrave burocrático dos órgãos da Administração Pública responsáveis pela aprovação da construção do empreendimento, não configuram caso fortuito ou força maior aptos a afastar o nexo causal da conduta da ré e, por conseguinte, a inibir a responsabilidade contratual quanto ao prazo final de entrega da unidade imobiliária, pois inseridos nos riscos da atividade desenvolvida. Precedentes desta Corte. 3. Evidenciado o atraso no cumprimento de obrigação contratual, no caso a entrega do bem na data prometida, resta configurada a mora, e, por conseguinte a incidência da cláusula penal estipulada no Instrumento de Promessa de Compra e Venda. 4. Verificando-se erro material na sentença relativo ao percentual fixado a título de juros de mora, possível a correção de ofício pelo Tribunal, especialmente por tratar-se de questão de ordem pública. 5. Recurso conhecido e desprovido. Erro material corrigido de ofício. A recorrente aponta violação ao artigo 393 do Código Civil, sob o argumento de que a reprogramação da data de conclusão do empreendimento imobiliário decorreu de motivos alheios à sua vontade, os quais podem ser caracterizados como caso fortuito/força maior, o que afasta a responsabilidade pelos danos oriundos do atraso. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A e Tatiana Mara S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. Em contrarrazões a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado João Paulo Inácio de Oliveira, OAB/DF 27.709. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 393 do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, em atenção ao pedido id 18950434-Pág. 2, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A e Tatiana Mara S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118 Ainda, em atenção ao pedido id 19436052-Pág. 17, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado João Paulo Inácio de Oliveira, OAB/DF 27.709. III – Ante exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003